Tribunal: TJSP
Processo: 0013878-89.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Incêndio
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREVENÇÃO. Inquérito policial instaurado para investigação da suposta prática dos crimes de ameaça e tentativa de incêndio. Autos originariamente distribuídos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga. Denúncia ofertada apenas com relação ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com pedido de arquivamento do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREVENÇÃO. Inquérito policial instaurado para investigação da suposta prática dos crimes de ameaça e tentativa de incêndio. Autos originariamente distribuídos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga. Denúncia ofertada apenas com relação ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com pedido de arquivamento do inquérito no tocante ao incêndio tentado. Recebimento da denúncia pelo Juízo Suscitado. Apresentação da resposta à acusação. Posterior determinação de redistribuição dos autos ao Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ibitinga. Impossibilidade. Aplicação dos princípios da perpetuatio jurisdicionis. Conflito conhecido. Competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga, ora suscitado.